Tribunal: TJSP
Processo: 1016569-22.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Apelação – Ação de embargos à execução – Apelantes que, após o indeferimento da gratuidade, foram intimados para comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias e permaneceram inertes – Deserção caracterizada (art. 1.007 do CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.